Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005611-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (AGRAVANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (AGRAVADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DO CONTADOR CORRETO. EXCESSO ALEGADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- P
arte que não suscitou a matéria veiculada neste agravo quando alegou excesso de execução a tempo.

2-
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

3- Simples soma dos valores constantes do contrato, chega-se ao valor executado e que o contador corretamente levou em consideração, não havendo que se falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005611-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVALDO TETSUO TAMURA e outros

AGRAVADO: EMILIA SATIKO MIYAGAWA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OSVALDO TETSUO TAMURA e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução no 0036991-20.2010.8.11.0041- Cód: 702370 (743/2010), da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pleito de excesso de execução.

Os agravantes afirmam que
“o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição e segundo porque, é possível a adequação do valor executado a qualquer momento, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme amplo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Declaram que
“a Contadoria Judicial apresentou como valor base a quantia de R$ 31.650,00 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais), posto que entendeu que o valor do contrato seria de R$ 316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais), aplicando, equivocadamente, sobre esse valor a cláusula penal de 10% (dez por cento)”.

Asseveram que,
“Contudo, conforme consta no título executivo extrajudicial que instrui a Ação de Execução, o valor venal do bem à época era de R$ 284.426,61 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), de modo que esse seria o valor base para aplicação da cláusula penal, como bem ressaltou a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução propostos pelos Agravantes.”

Aduzem que
“o valor correspondente a multa era de R$ 28.442,66 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), que deveria ter sido atualizado desde a data de 18 de julho de 2007 e não o valor utilizado no cálculo impugnado pelos Agravantes, no importe de R$ 31.650,00 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais).”

Dizem que,
“conforme cálculo emitido através do site de atualização disponibilizado por esse e. Tribunal de Justiça (https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo), a condenação ao pagamento da cláusula penal importa na data de 17/03/2023 no valor de R$ 203.312,67 (duzentos e três mil trezentos e doze reais e sessenta e sete centavos), em total desacordo com o valor apontado pela r. Contadoria Judicial”.

Defendem que
“o cálculo apresentado nos autos para o prosseguimento da execução extrapolou os limites do título executivo, não havendo que se falar em preclusão para adequação do valor executado.”

Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final, a se declarar enriquecimento ilícito pelo cálculo do contador (id. 162200659).

A liminar foi indeferida (id. 163315650).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166199650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OSVALDO TETSUO TAMURA e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução no 0036991-20.2010.8.11.0041- Cód: 702370 (743/2010), da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pleito de excesso de execução.

Eis o decidido:

“
Vistos.

Indefiro o pedido id 91988504, tendo em vista que a discussão sobre o excesso foi ou teria que ter sido feita nos embargos.

Ademais, ante a concordância com os bens nomeados em penhora no id 64049073 e valores informados, quais sejam, de R$ 75.639,60 e R$ 160.000,00, defiro o pedido e determino que sejam os bens levados a leilão.

Assim, encaminhem-se estes autos a central de praça e leilão, para as providências necessárias a fim de que ocorra a hasta como requerido.

Intimem-se todos desta decisão
.”

A pretensão da parte agravante é de existência de excesso de execução, mas não convence.

Desde a inicial da execução a parte agravada afirma que, “
Para se calcular a multa, temos de levar em consideração o valor total do contrato, qual seja, R$ 316.500,00, em 18 de junho de 2007. Logo, o valor da multa é de R$ 31.650
” (id. 48657648).

Não houve qualquer determinação do juízo para incidência da multa sobre o valor de R$ 284.426,61 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). Pegar trecho da decisão dos embargos de declaração, em seu fundamento, que não tem poder dispositivo, não merece prosperar, já que os embargos foram de total improcedência.

Ademais, a parte não suscitou a matéria a tempo, quando alegou excesso de execução a tempo e modo. Na época, apenas pediu diminuição para 5%, deixando o tempo passar sem qualquer outra alegação.

O STJ, em 2023, já reconheceu que há preclusão no excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. 2.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Incabível nova apreciação, segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Por amor ao debate, simples soma dos valores constantes da cláusula 2a do contrato em execução, sendo 09 (nove) de R$ 31.500,00 mais 01 (uma) de R$ 33.000,00, chega-se ao valor de R$ 316.500,00 (id. 48657648), valor executado e que o contador CORRETAMENTE levou em consideração, não havendo que se falar em excesso de execução.

Não há enriquecimento ilícito. O valor é justo e a execução deve prosseguir livremente, com atos expropriatórios contra os agravantes, para o pagamento daquilo que é devido aos exequentes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023